Tribunal: STF
Processo: MS 23914
Classe: MS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-06-20
Data de publicação: 2001-06-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO
POR DEPUTADOS FEDERAIS CONTRA ATO OMISSIVO DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. ACORDO INTERNACIONAL ASSINADO POR MINISTRO DE ESTADO.
OMISSÃO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA EM SUBMETER O ATO AO CONGRESSO
NACIONAL. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE. PRECEDENTES.
1.      Não tem legitimidade ativa ad causam para impetrar
mandado de segurança o parlamentar que pretende defender
prerrogativa do Congresso Nacional, visto que "direito individual,
para fins de mandado de segurança, é o que pertence a quem o invoca
e não apenas à sua categoria, corporação ou associação de classe"
(Hely Lopes Meirelles, in "Mandado de Segurança e Ação Popular", 18ª
ed., Malh. Edit. 1997, p. 34).
2.      O mandado de segurança não é meio idôneo para a defesa de
mero interesse reflexo de norma objetiva, dado que se destina à
proteção de direito subjetivo.
3.      Esta Corte tem admitido a legitimidade dos parlamentares
para impetrar mandado de segurança fundamentado na ilegalidade ou
inconstitucionalidade do andamento do processo legislativo. Hipótese
não verificada na espécie.
4.      Incabível a alegação de invalidade jurídica do ato
internacional por ter sido assinado por autoridade absolutamente
incompetente, uma vez que, tendo sido celebrado o acordo em 18 de
abril de 2000, de há muito se operou a decadência.
5.      Pelo fundamento da omissão do Presidente da República em
submeter o ato ao Congresso Nacional, o mandado de segurança está
prejudicado, visto que o referido ato internacional já foi
encaminhado à apreciação do Congresso Nacional por meio da Mensagem
Presidencial nº 296, de 02 de abril de 2001 (D.O.U. de 03.04.01).
6.      Quando o poder público se abstém do dever de cumprir a
Constituição, cabe  ação direta de inconstitucionalidade por omissão
(CF, artigo 103, § 2º).
7.      O princípio do pluripartidarismo não confere legitimidade
a parlamentares da oposiçao ao governo que componham a minoria, os
quais, desde o registro de sua candidatura já têm consciência de que
no regime democrático prevalecem as decisões majoritárias.
8.      Inaplicável o § 2º do artigo 1º da Lei nº 1.533/51, pois
o direito porventura violado não caberia a várias pessoas, mas
apenas ao Congresso Nacional, que tem legitimidade para, em juízo,
defender suas prerrogativas.
        Agravo regimental a que se nega provimento.